Tribunal: TJPA
Processo: 0002155-33.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002155-33.2019.8.14.0005

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva pelo crime atribuído ao recorrente.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
. Pena base imposta de forma justa e fundamentada. Existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu. Pena base aplicada bem abaixo do que seria caso fosse utilizado o entendimento do STJ em aumentar em 1/6 para cada circunstância judicial negativada.
Diante da existência de duas causas de aumento de pena, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, e, a outra, para majorar a pena na terceira fase. Precedente citado
.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Marcos dos Santos da Silva
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV,
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, conforme ID 5253178,
in verbis
:

“No dia 15/2/2019, por volta de 15h, na Rua Abel Figueiredo, bairro Brasília, Altamira-PA, MARCOS DOS SANTOS DA SILVA, juntamente com o menor de idade PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, matou DIEGO BAIA DO ESPÍRITO SANTO.

A vítima DIEGO estava em frente a sua residência, momento em que MARCOS e PABLO chegaram ao local em uma motocicleta Honda Pop, cor preta. Na ocasião, MARCOS desceu do veículo, sacou um revólver calibre 38 e efetuou seis disparos contra a vítima. Após a prática do delito, os agentes empreenderam fuga.

A vítima foi socorrida pelos familiares que estavam presentes no local do crime, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital.

A Polícia Militar realizou diligências e logrou êxito em localizar o denunciado e o menor infrator, sendo que MARCOS ainda estava em poder do revólver calibre 38 utilizado no crime. [...]”

Em 30/04/2021 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 5253341, tendo a defesa interposto recurso em sentido estrito contra essa referida decisão.

Em julgamento procedido à ID 6963131, datado de 12/11/2021, foi negado provimento ao recurso manejado.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código penal Brasileiro.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,

ID 17307763,

a nulidade da decisão condenatória, por entender ser esta manifestamente contrária às provas constantes nos autos.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao apelante já fazem parte do próprio tipo penal violado, devendo ser consideradas todas elas favoráveis ao réu, bem como refuta a utilização da segunda qualificadora como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria da pena.

Por último, requer a manifestação expressa desta Corte sobre as matérias tratadas neste apelo, como forma de prequestionamento para futura interposição de recurso.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - Da alegada decisão contrária às provas dos autos.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha ocular,
JOELISON MONTEIRO COLARES
, em seu depoimento perante o Júri Popular, disse que
presenciou o fato criminoso; que o depoente e a vítima foram almoçar na casa de sua mãe; que a vítima teria acabado de chagar da cidade de Porto de Moz; que viu quando um rapaz em uma motocicleta chegou e foi atirando na vítima; que ainda chegou a correr para dentro da casa, mas o assassino a perseguiu e acabou de mata-lo ainda no colo de sua esposa; que quando os criminosos fugiram a polícia acabou prendendo os mesmo logo em seguida; que a pessoa que atirou a vítima foi o denunciado Marcos; que o depoente nunca tinha visto antes o apelante Marcos.

A testemunha REINALDO PICANÇO VIEIRA, disse, mídia constante nos autos,
que a pessoa que atirou na vítima estava de “cara limpa”, sem qualquer capacete ou algo que cobrisse seu rosto; que o depoente reconheceu o denunciado Marcos dos Santos na Delegacia de Polícia como o autor do fato criminoso; que o acusado atirou inicialmente nas costas da vítima e esta saiu correndo para dentro da residência; que a polícia prendeu o recorrente ainda próximo à esquina, quando este ia dobrando o canto para pegar a rua principal.

No depoimento do acusado perante o em júri popular, este permaneceu calado, exercendo seu direito constitucional ao silêncio
.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao apelante já fazem parte do próprio tipo penal violado, devendo ser consideradas todas elas favoráveis ao réu, bem como refuta a utilização da segunda qualificadora como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria da pena.

A conduta violada pelo apelante está inserida no art. 121, § 2º, IV, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Art
.
121
. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.”

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deu nos seguintes termos (ID 17307742)
:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade acima do esperado para este tipo de delito
, tendo em vista que o acusado atingiu a vítima com vários disparos. Uma das testemunhas afirmou que o réu descarregou a arma sobre a vítima. Destaco ainda que a vítima DIEGO BAIA DO ESPÍRITO SANTO nasceu em 30/09/1999 (id 23680449 - Pág. 4) e contava com 19 (dezenove) anos na data de sua morte. Era, portanto, muito jovem, cenário de maior reprovabilidade que o imaginado para este tipo de crime (
desfavorável
).

Existe registro criminal (
antecedentes
) em desfavor do acusado. Todavia, por caracterizar reincidência, deve ser valorado na segunda fase da dosimetria.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da
conduta social
e
personalidade
do acusado.

O
motivo
que levou o réu à prática do crime é fútil, mas já está sendo valorado por ser qualificadora do crime, razão pela qual deixo de considerá-la nesta fase da dosimetria.

A
circunstância
é gravosa, tendo em vista a pouca possibilidade de defesa da vítima. Todavia, por já ser agravante, deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

As
consequências
da conduta não superam o mínimo imaginado para o tipo de crime ora julgado.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o
comportamento da vítima
no crime sob análise.

Diante da circunstância judicial desfavorável acima indicada, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, haja vista que o acusado é reincidente. Todavia, tal agravante fica compensada com a confissão, de forma a permanecer inalterada a pena base.

Presente a agravante prevista no art. 61, II, “c” do CP, tendo em vista a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Assim, a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), sendo conduzida ao patamar de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o crime de homicídio duplamente qualificado.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
”

Adentrando nessa segunda tese ventilada, vejo que a dosimetria procedida, mais precisamente em relação a primeira fase, foi deveras idônea
, já que valorada uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a culpabilidade, que foi fundamentada de forma exemplar pelo magistrado sentenciante, expondo que além de ter acertado alguns tiros contra a vítima de 19 anos de idade, ainda a perseguiu até dentro de sua casa, descarregando toda a arma de fogo contra o ofendido, o que demonstra realmente que a culpabilidade fugiu completamente do tipo violado.

Noutra banda, o quantum de valoração da circunstância negativada se mostrou até benéfico ao apelante, pois caso fosse levado em consideração o atual entendimento esposado pelo STJ, que impõe um aumento de 1/6 para cada circunstância negativa, a pena base deveria ter sido imposta em 15 anos de reclusão, já que o tipo penal violado pelo réu traz uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, onde 1/6 desse quantum seria 3 anos de reclusão, e não 2 anos e 06 meses como foi definido na decisão combatida, devendo permanecer então o importe constante na sentença meritória, uma vez que o recurso em questão é exclusivo da defesa do acusado.

Já no que se refere a utilização de uma das duas causas de aumento de pena existentes na segunda fase da dosimetria
, como circunstância agravante, vejo que razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, agiu corretamente a MM. Juiz sentenciante ao trazer para a segunda fase da dosimetria uma causa de aumento de pena que não seria utilizada na terceira fase dosimétrica, por se mostrar tal procedimento completamente cabível, já que diante da existência de duas causas de aumento de pena, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria e, a outra, para majorar a pena na terceira fase.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 395774 MG 2017/0082267-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 11/11/2024